Tribunal: TJMT
Processo: 0006486-59.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006486-59.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENIR FRANCISCO CARDOSO - CPF: 531.581.801-20 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA NUNES DE SALES - CPF: 019.939.291-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PRELIMINAR REJEITADA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA É HARMÔNICO E ESTA EM SINTONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS
– 3. PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA INIDÔNEA – NECESSIDADE DE REVISÃO DA PENA PRIMÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A denúncia, quando elaborada dentro das exigências legais estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, é escorreita e não há de ser anulada.

A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes domésticos, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos.

Uma vez caracterizada e demonstrada a materialidade e autoria delitivas, a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, deve ser confirmada.

Sendo a circunstância judicial da culpabilidade negativada de forma inidônea, sua positivação e consequente revisão da pena primária é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de VALDENIR FRANCISCO CARDOSO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT que o condenou à pena de 01 ano, 03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas (artigos 129, § 9º e 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/2006).

Inconformado, o recorrente
pretende preliminarmente a declaração de inépcia da denúncia. No mérito busca a absolvição por ausência de provas para sua condenação.
Subsidiariamente pretende a revisão da pena-base com a positivação da circunstância judicial da culpabilidade
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, para que seja revista a pena-base, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. DENÚNCIA GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. A DENÚNCIA DESCREVE DE FORMA DETALHADA O EVENTO CRIMINOSO E ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES DESCRITAS NOS ARTIGOS 69, 129, § 9º E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/200. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA.

De imediato, consta da denúncia que:

“
Primeiro fato porque em 22/01/2019, por volta das 9h, em residência particular, no Sítio Santo Antônio, Vila Naboreiro, nesta cidade, com consciência e vontade, ameaçou causal mal injusto e grave contra a vítima Maria Aparecida Nunes de Sales, sua ex companheira, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, termo de declarações da vítima de fls. 05 e 12, termo de representação de fl. 13, termo de declarações de fls. 37 e 39. Consta que a vítima e o denunciado conviveram por 30 (trinta) anos. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de 3 (três) filhos. No dia, hora e local dos fatos, a vítima havia juntado um lixo na frente da residência e, quando saiu para buscar uma pá, o denunciado esparramou tudo novamente. A vítima questionou o denunciado e ele disse: “SAI DE MIM SATANÁS! SAI DE MIM DEMÔNIO!” e, em seguida, passou a cortar as plantas da vítima. A vítima pegou o parelho celular e o denunciado tentou retirar de suas mãos, mas não conseguiu, momento em que ele disse que quebraria o aparelho celular dela e ela afirmou que faria o mesmo com o dele. Ato contínuo, o denunciado que estava com uma faca na mão, ameaçou a vítima dizendo: “QUEBRA ENTÃO QUE EU TE DEGOLO COM ESSA FACA” e, em seguida, passou a jogar gasolina na sala e cozinha da residência dizendo: “EU VOU POR FOGO E ACABAR COM TUDO ESSA PORRA”. A vítima entrou no banheiro para pedir ajuda e alguém chamou pelo denunciado, que saiu e não voltou. A vítima compareceu a Delegacia de Polícia e requereu as medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou a prática dos fatos.

Segundo fato porque em 16/03/2019, por volta das 9h15min, em residência particular, no Sítio Santo Antônio, Vila Naboreiro, nesta cidade, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Maria Aparecida Nunes de Sales, no processo 1001985- 34.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fl. 14,termo de declarações da vítima de fls. 15/16 e cópia da decisão de fls. 18/23.Consta que após o primeiro fato, houve a concessão das medidas protetivas em favor da vítima nos autos acima referidos. Consta que as condições fixadas nas medidas protetivas foram as seguintes: afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; proibição do agressor de se aproximar da ofendida fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22,inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006); proibição do agressor de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; e, proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art.22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006. Consta, por fim, que, no dia 15/03/2019, houve a revogação da medida de afastamento do lar (Sítio Santo Antônio), em razão da necessidade de exercer suas atividades de leiteiro, mas foram mantidas as demais condições impostas. No dia, hora e local dos fatos, após o denunciado receber a intimação da revogação da medida de afastamento do lar para exercer suas atividades de leiteiro, ele foi até a residência, passou pela vítima, foi até o quarto, abriu a geladeira, tirou algumas fotos da localidade com seu aparelho celular e foi embora, descumprindo as demais medidas protetivas concedidas em favor da vítima. Interrogado, o denunciado nega os fatos. Terceiro fato porque em 31/03/2019, por volta das 16h, em residência particular, no Sítio Santo Antônio, Vila Naboreiro, nesta cidade, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Maria Aparecida Nunes de Sales, sua ex-companheira, causando-lhe escoriação em face anterior da região deltoide esquerda, dorsal da mão esquerda e do segundo quirodáctilo esquerdo e edema, hiperemia e limitação funcional do quarto dedo da mão direita; e, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a excompanheira Maria Aparecida Nunes de Sales, no processo 1001985-34.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher (...) O Ministério Público denuncia Valdenir Francisco Cardoso como incurso nos art. 129, § 9° e 147, ambos do CP. e art. 24-A da Lei 11.340/2006 (por duas vezes), em concurso material de crimes. art. 69 do CP. na incidência da Lei 11.340/2006.
" (sic)

Após observar a denúncia (id. 145488693), tenho que a conduta realizada pelo réu, foi descrita de forma detalhada e com os pormenores exigidos pela lei,
in casu
, o artigo 41 do Código de Processo Penal, que assim previne:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Constato na norma processual específica, que as diretrizes quanto a validação da denúncia, estão estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Observo ainda, que o
parquet
ofereceu a denúncia, em acordo com os requisitos exigidos pelo artigo 41 da norma supramencionada, havendo todas as disposições quanto ao fato delitivo, a sua autoria e demais exigências legais.

Nesse sentido, tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida em habeas corpus, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – (...).
II – Da leitura da denúncia, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 116152). (destaquei)

No mesmo sentido, essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu:

“Não pode ser considerada inepta a denúncia que narra satisfatoriamente o fato criminoso, com todos os elementos que propiciaram o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos acusados.” (TJMT – Ap 80699/2017 – Rel.: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – Julgado em 29/05/2018 – Publicado no DJE 05/06/2018)

Dessa forma, REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia.

MÉRITO – DA ABSOLVIÇÃO.

Da análise dos autos, evidencia-se que a sentença singular não merece qualquer reparo quanto a autoria e materialidade delitivas, uma vez que as provas produzidas na instrução criminal são suficientes para fundamentar a decisão

combatida.

Alega o apelante que as provas contidas nos autos são frágeis, sustentando inexistir ao longo da persecução criminal, prova certa e segura de que o réu tenha praticado os delitos pelos quais foi condenado.

Consta dos autos que o réu/apelante Valdenir Francisco Cardoso, causou a vítima Maria Aparecida Nunes de Sales, sua ex-companheira, escoriação em face anterior da região deltoide esquerda, dorsal da mão esquerda.

Após, com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor da ofendida, no processo nº. 1001985-34.2019.8.11.0003.

A materialidade delitiva apresenta-se pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, solicitação de medidas protetivas e pelas declarações prestadas pela vítima Maria Aparecida Nunes de Sales.

Perante a autoridade policial, a vítima afirmou que:

“QUE o AUTOR começou a ficar violento e ignorante; QUE no dia 22/01/2019, por volta das 09:00 horas, a VÍTIMA tinha juntado um lixo de frente a sua casa, e quando foi buscar uma pá, o AUTOR esparramou todo o lixo pela área; QUE quando a VÍTIMA questionou o AUTOR perguntando porque ele fez aquilo, ele respondeu dizendo: "SAI DE MIM SATANÁS! SAI DE MIM DEMÔNIO! Em seguida o AUTOR começou cortar as plantas da VITIMA e quando a VITIMA pegou o celular, o AUTOR quis pegar o celular da sua mão, e ficou puxando o aparelho, porém a VITIMA conseguiu pegar o celular, nesse momento o AUTOR disse EU VOU QUEBRAR ESSA DESGRAÇA! E a VITIMA respondeu que se ele quebrasse o aparelho dela, ela também quebraria o dele, QUE o AUTOR, que estava com uma faca na mão, começou a ameaçar a VÍTIMA dizendo: QUEBRA ENTÃO QUE EU TE DEGOLO COM ESSA FACA! QUE na sequência o AUTOR pegou uma gasolina que estava em cima da mesa e jogou na casa, pela sala e pela cozinha, até sair na área e dizia: EU VOU POR FOGO E ACABAR COM TUDO ESSA PORRA!”

“QUE ele não estava se aproximando de mim, porém na data de 31/03/19, por volta das 16:00 hrs, vi quando ele adentrou na residência (no sítio) e então resolvi pegar o meu molho de chaves; QUE quando peguei o referido molho de chaves, o VALDENIR, foi e o tomou das minhas mãos, ocasião em que me machucou as mãos e também as costas “ (sic – id. 145488693)

Quando ouvida em juízo, a vítima ratificou suas declarações perante a autoridade policial (id.
145491192).

O apelante/réu nega as acusações, afirmando que em momento algum lesionou, ameaçou a vítima e não descumpriu as medidas protetivas impostas; afirmando que sua condenação não reflete a realidade dos autos.

Há considerar, no laudo pericial nº. 200.1.02.2019.007421-01 (id. 145488693), a vítima apresentou escoriação em face anterior da região deltoide esquerda, dorsal da mão esquerda e do segundo quirodáctilo esquerdo e edema, hiperemia e limitação funcional do quarto dedo da mão direita.

Assim, não há falar em ausência de provas do crime de lesão corporal.

Quanto ao crime de ameaça, também é evidenciado nos autos a responsabilidade do réu.

A vítima ao detalhar a ameaça, estando essa plenamente inserida no contexto dos fatos, apresenta de forma clara o cometimento do crime de ameaça.

A ofendida relatou que o réu a ameaçou, bradando que:

“
quebra então que eu te degolo com essa faca” e, em seguida, passou a jogar gasolina na sala e cozinha da residência dizendo: “eu vou por fogo e acabar com tudo” (sic – id. 145488693)

A intimidação sofrida pela vítima, fez com que essa comunicasse os fatos à autoridade policial, solicitando a aplicação de medidas protetivas de urgência, diante da intranquilidade e do temor que a presença e possibilidade de colocar em prática das ameaças proferidas do réu, pudessem lhe causar.

Não se pode ignorar que o temor de que o mal injusto e grave efetivamente se concretize, gera uma intimidação à vítima, o que por si só, já são suficientes para configurar a violência psicológica especialmente abarcada pela Lei nº. 11.340/2006.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustenta o turno defensivo de que esta não se encontrava mais em vigor e que a vítima quem se aproximou do réu.

Primeiramente, tenho ao contrário do sustentado pelo turno defensivo, as medidas protetivas de distanciamento do apelante em relação à vítima estavam vigentes, conforme decisão do processo de medidas protetivas nº. 1001985-34.2019.8.11.0003 da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.

Segundo, o réu somente poderia se aproximar da ofendida ou com ela manter contato, se posterior decisão judicial revogasse as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, não se eximindo do crime por supostamente Maria Aparecida Nunes de Sales ter se aproximado do réu.

Nesse sentido:

“Demonstrado nos autos que o réu esteve na residência da vítima, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, das quais tinha ciência, mantém-se a sua condenação pela prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340 /06. Não se ilide a caracterização do crime, se a vítima eventualmente manteve contato com o réu ou tolerou sua presença em momento anterior. O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal é o respeito e cumprimento às decisões judiciais, destinadas a dar efetividade à proteção da vítima de violência doméstica.” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Apelação Criminal n. 20180310122796/DF. Relator: Des. Mario Machado. Data de julgamento: 29-8-2019. Data da publicação: 13-9-2019)

Percebe-se, portanto, que a negativa de autoria, por parte do apelante, diante de todo o quadro posto, não sobrevive quando analisada com as provas produzidas incontroversas e verossímeis.

Desse modo, diante do acervo probatório, configurado pela palavra da vítima, e laudos contidos nos autos, entendo que o decreto condenatório se mostra irretocável, mesmo porque escorado num arcabouço incriminador harmonioso em desfavor do acusado.

A absolvição pretendida não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE.

Pretende o turno defensivo a revisão da pena-base aplicada.

Ao dosar a pena, o magistrado sentenciante assim fundamentou:

“
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

(...)

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima Alessandra Santana Ananias:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

(...)

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (por duas vezes):

A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime é inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.”
.
(sic – id. 145491199)

Ocorre que tal fundamentação, por se referir a elementos inerentes à própria concretização do delito, não se afigura idônea para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

“
A [potencial] consciência da ilicitude se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG). No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 12.” (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 0000785- 49.2002.8.11.0053. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Marcos Machado. Data do julgamento: 5-7-2022. Data da publicação no DJe: 8-7-2022)

Sendo assim, a pena-base necessita de revisão.

Tendo em vista a necessidade de positivação da circunstância judicial da culpabilidade, tenho que as penas primárias dos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, devem figurar no mínimo legal.

O crime de lesão corporal no âmbito doméstico prevê pena de
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, razão pela qual a mantenho em 03 meses.

Diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas especiais de aumento e diminuição da pena, fixo em definitivo a pena de 03 meses de detenção.

O crime de ameaça prevê a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Dessa forma, defino a pena-base em 01 mês de detenção.

Na segunda fase de dosimetria, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 11.340/2006.

Assim, exaspero a pena secundária em 01 mês de detenção, e diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva em 02 meses de detenção.

No que importe ao crime de descumprimento de medida protetiva, a pena prevista é de 0
3 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

In casu, o descumprimento se deu por duas vezes, razão pela qual reduzo a pena-base, porém a mantenho acima do mínimo legal, fixando o patamar de 05 meses de detenção.

Na segunda fase, mantenho a agravante d
o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim exaspero a pena secundária em 01 mês de detenção, estabelecendo a pena intermediária em 06 meses de detenção.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no Artigo 71,
caput
, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de descumprimento de medidas protetivas, por no mínimo duas vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um terço), ou seja, em 01 mês de detenção, tornando definitiva a pena de 07 meses de detenção.

Ao final, somando-se as penas, tem-se a pena total de 01 ano de detenção, sendo que as condições de cumprimento, serão estabelecidas pelo juízo de execuções penais.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para decotar a circunstância judicial da culpabilidade, modificando a pena-base dos crimes e tornando a pena definitiva em 01 ano de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023